Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS COM PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO INTEGRAL DA DESPESA APENAS PELO RÉU. RATEIO DOS CUSTOS. MEDIDA JUSTA E ADEQUADA. ART. 6o, DA LEI N. 9.099/95.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a pagar apenas a quantia de R$94,50, a título de ressarcimento decorrente de gasto com viagem que ambos fizeram a Salvador, no período de 31/03/2018 a 07/07/2018 (ID 14485886).
2. Consta dos autos que a recorrente cedeu seu cartão de crédito ao recorrido (com o qual mantinha, à época, relação de namoro), para aquisição de um pacote de viagem (passagens aéreas e hotel), ao custo total de R$ 1.721,00. A recorrente alega que o recorrido lhe reembolsou apenas a quantia de R$ 766,00, sendo devida, ainda, a importância de R$ 955,00.
3. Todavia, inexiste nos autos prova de que o recorrido assumiu o compromisso de arcar integralmente com o custo do pacote de viagem (art. 373, inc. I, do CPC). As conversas mantidas pelas partes, por aplicativo whatsapp (ID 14485901 – p. 2/5), demonstram apenas a intenção do réu de pagar, sem que seja possível inferir que ele tenha se responsabilizado pelo ressarcimento integral da despesa efetuada. Além disso, não se pode deixar de considerar que a viagem também se reverteu em proveito da recorrente.
4. Desse modo, para a hipótese em análise, mostra-se justo e adequado o rateio da despesa com a viagem, na proporção de 50% para cada parte, conforme determinado na sentença, em consonância com o disposto no art. 6o da Lei n. 9.099/95.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.